Tribunal: TJPA
Processo: 0810243-71.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810243-71.2021.8.14.0000

PACIENTE: CLAUDIO DANIEL SOUZA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2 VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 157, § 2º, II e VII DO CPB C/C ART. 244 – B DO ECA.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. INOCORRÊNCIA
. TANTO A DECISÃO QUE DECRETOU COMO A QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE ENCONTRAM-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CPP. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, PAZ SOCIAL, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, HAJA VISTA QUE
O CRIME FOI COMETIDO JUNTAMENTE COM DOIS ADOLESCENTES, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA COM USO DE ARMA BRANCA (FACA), QUE FOI COLOCADA NO PESCOÇO DA VÍTIMA PARA AMEAÇÁ-LA DE MORTE.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.

IRRELEVÂNCIA
. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. APLICAÇÃO DA SÚMULA 8 TJ/PA. PRECEDENTES.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

37ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, a realizar-se no dia dezoito de outubro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 18 de outubro de 2021.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de
CLAUDIO DANIEL SOUZA DA COSTA,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DE BELÉM/PA.

Alegou o impetrante
, em síntese,
que o Paciente foi preso em flagrante no dia 08/
07/2021
, por ter supostamente infringido o art. 157,
§2º, II e VII do CPB c/c art. 244-B do ECA (crime de
roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca,

e crime de corrupção de menores).

Sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, por falta de fundamentação legítima na decisão que manteve sua prisão. Sustentou, ainda, que a decisão que instituiu a custódia preventiva procurou agasalho nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP, sem, contudo, indicar de modo preciso quais fatos propiciaram esta conclusão.

Afirmou ser o Paciente primário, de bons antecedentes, possuindo 20 anos de vida, tendo residência fixa no distrito da culpa, família bem constituída que lhe prestará total suporte para enfrentar as dificuldades do processo penal, sendo a única pessoa que trabalha, e que é mantenedor de sua mãe, a qual não pode trabalhar em razão de doença que a torna incapaz de manter o seu próprio sustento.

Requereu a concessão liminar da ordem e sua posterior ratificação, para que o Paciente responda ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Consta pedido de sustentação oral.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, ID 6468483, indeferi o pedido liminar e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, tendo esta as prestado em ID 6538483, onde informou, em síntese, que o Paciente simulou ser um passageiro de aplicativo uber e, na companhia de dois adolescentes, solicitou a corrida, tendo anunciado o assalto durante o trajeto com uso de uma faca apontada para o pescoço da vítima e, mediante grave ameaça de morte, exigiu que aquela entregasse todos os seus pertences.

Informou que a prisão preventiva foi mantida, tendo em vista que o delito em questão produz intensa intranquilidade social, constituindo-se em ameaça à paz social e ao patrimônio, bem como pelo fato de o delito ter sido cometido mediante grave ameaça com o uso de arma branca, juntamente com dois adolescentes.

Ademais, comunicou que, conforme certidão de antecedentes criminais, o Paciente possui o processo de nº 0810231-18.2021.8.14.0401, atualmente na Vara de Inquéritos Policiais de Belém e outro processo de nº 0801125-32.2021.8.14.0401 tramitando junto a 2ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém, ambos sem trânsito em julgado.

Nesta
Superior Instância,
ID 6553061, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
do writ.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais conheço do
writ.

Visa o habeas corpus que seja concedida a ordem para revogação da prisão preventiva do Paciente sob o argumento de falta de fundamentação na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, bem como de que este possui condições pessoais favoráveis à concessão da ordem.

Adianto, desde logo, que
conheço
a ordem e a
denego,
pois entendo que não prosperam as alegações articuladas em favor do Paciente, tendo a autoridade inquinada coatora devidamente motivado sua decisão pela prisão preventiva nos requisitos elencados no art. 312 do CPP, restando presente, no caso em apreço, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Assim, observo preenchidos os requisitos da tutela cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, considerando que a decisão atacada apresenta fundamentação em elementos do caso concreto, não se mostrando eivada por qualquer tipo de ilegalidade, estando justificada e devidamente motivada, não incorrendo, por conseguinte, em afronta a regramento inserto no artigo 93, inciso IX da Carta da República/88, senão, vejamos excerto da decisão,
verbis
:

“
No presente caso, vislumbra-se que o autuado junto com terceiros não identificados, roubaram os pertences da vítima sob grave ameaça, e que após a localização do autuado, fora reconhecido pela vítima, caracterizando assim, a materialidade do crime, fumus comissi delicti. De igual forma, resta presente o periculum libertatis, na medida em que, dos elementos colecionados em sede policial, depreende-se o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, e a consequente necessidade de sua prisão preventiva como garantia da ordem pública, pois como se vê, os autuados praticaram, em tese, o crime de roubo, colocando em risco a vida da vítima.

(...).

Ressalte-se, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso sub examen, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do representado imperioso para assegurar a ordem pública e a paz social, como alhures demonstrado. Por todo exposto, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de CLÁUDIO DANIEL SOUZA DA COSTA, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP... “

Verifica-se do excerto ao norte colacionado, que a decisão que decretou a custódia cautelar do Paciente, ao contrário do alegado pelo impetrante, apresenta devida e suficiente fundamentação, fazendo o magistrado menção ao crime, supostamente, por ele praticado, juntamente com dois adolescentes e mediante grave ameaça com o uso de arma branca, que foi colocada no pescoço da vítima para ameaçá-la de morte, o que, ao meu ver, já demonstra a efetiva necessidade de resguardo da ordem pública.

Pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar, permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
como bem fundamentado pelo magistrado a
quo
. Dessa feita, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada, pois,
e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos, onde o magistrado ressaltou a necessidade d
a medida

excepcional de privação cautelar de liberdade para resguardar a ordem pública e a paz social.

Ademais, o decreto cautelar cumpre também seu papel de evitar que criminosos, postos em liberdade logo após a prática do delito, se vejam estimulados a voltar a delinquir, sendo certo, ainda, que a prisão, por si só, não afronta o princípio do estado de inocência, nem decorre de qualquer propósito de antecipação de pena ou da execução penal.

Nesse sentido, interessante trazer à colação os ensinamentos doutrinários do jurista Gilmar Mendes (Curso de Direito Constitucional. 4ª Edição. Editora Saraiva: p. 678-685) quanto à compatibilidade entre a prisão cautelar e o princípio de presunção de inocência:

(...). Tem sido rico o debate sobre o significado da garantia de presunção de não-culpabilidade no direito brasileiro, entendido como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal. (...) No caso da prisão cautelar, tem o Tribunal enfatizado que a sua decretação não decorre de qualquer propósito de antecipação de pena ou da execução penal, estando jungida a pressupostos associados, fundamentalmente, à exitosa persecução criminal. (...) Tal como já observado, o princípio da presunção de inocência não obsta a que o legislador adote determinadas medidas de caráter cautelar, seja em relação à própria liberdade do eventual investigado ou denunciado, seja em relação a seus bens ou pertences. (...) Fundamental no controle de eventuais conformações ou restrições é a boa aplicação do princípio da proporcionalidade. (...).

Quanto ao argumento de que se equivocou a autoridade coatora ao manter a prisão preventiva com fundamento no perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente considerando a sua periculosidade, sendo necessária a manutenção da medida extrema para garantir a paz social, tenho que igualmente não merece prosperar e, por imperioso, transcrevo trecho
decisão datada de 20/08/2021:

“
Constata-se que o denunciado – conforme informado pela autoridade policial, foi detido em estado de flagrância, após cometer o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, com emprego de grave ameaça pelo uso de arma branca (faca), que foi colocada no pescoço da vítima, que foi ameaçada de morte.

(...).

No caso vertente, pelos documentos e depoimentos, a custódia preventiva resta necessária para garantia da ordem pública, da instrução criminal e aplicação da aplicação da lei penal. O conceito de ordem pública significa prevenir reprodução de fatos criminosos, acautelamento do meio social e a própria credibilidade da Justiça. O delito em questão produz intensa intranquilidade social, constituindo-se em ameaça real à paz social e ao patrimônio, de tal maneira que todos vivem atônitos nesta cidade com receio de serem arrebatados a qualquer instante de seus pertences e de sofrerem violência real. Ainda, foi cometido mediante grave ameaça com o uso de arma branca, juntamente com dois adolescentes. A custódia “ante tempus” também é conveniente para instrução processual, a fim de assegurar a consecução do princípio da verdade real, a livre e destemida manifestação da(s) vítima(s) e das testemunha(s), algo que não ocorre quando tomam conhecimento que seus algozes de outrora já estão em liberdade. Presentes, pois, os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do denunciado (arts. 312 e 313, I, CPP), sendo inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória.

(...).

Ademais, verifico que ainda subsistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do réu. No mais, não há fatos novos para revogação da prisão. Por esses motivos, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA...”.

Observo que a magistrada manteve a prisão preventiva do Paciente por entender que subsistem os motivos que a ensejaram, tendo ressaltado a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, destacando que o crime foi cometido mediante grave ameaça com uso de arma branca, juntamente com dois adolescentes, o que considero elemento concreto a justificar a não substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão da forma na qual o delito foi em tese praticado, consistente em roubo majorado, cometido em concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente, tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar. Precedentes.
III – (...). Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 149.447/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR

CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021) (
GRIFEI
).

Com relação às alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, tenho que estas, per se, não têm o condão de lhe assegurar a liberdade, nos termos da Súmula 08 desta Corte. Vejamos:

“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Assim,
a manutenção da segregação provisória é medida que se impõe, sobretudo diante da reiteração delitiva do paciente, conforme denota-se da Certidão Criminal acostada em ID 6430443, pois, a prisão preventiva como garantia da ordem pública não se dirige à tutela do processo, mas, sim, à proteção da própria comunidade: a segurança e a tranquilidade da sociedade, de modo que, se estas estiverem ameaçadas pela prática de novos delitos, justificada estará a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS Nº 670878 - MG (2021/0168794-6) DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de BRUNO WILKERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES e BRENO WILBERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no julgamento do HC n. 1.0000.21.058150-0/000. (...) Como se percebe, os fundamentos da prisão cautelar não se mostram, em princípio, desarrazoados ou ilegais, considerando-se, sobretudo, a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva extraído a partir dos apontamentos recentes relacionados a crimes de tráfico (ambos os Pacientes) e de roubo (Paciente Bre no) a justificar a medida constritiva como garantia da ordem pública.
A propósito, vale destacar que, segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar.
Nesse sentido: HC 450.322/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018 (DJe 04/02/2019); HC 475.788/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018 (DJe 18/12/2018); HC 447.764/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019 (DJe 20/02/2019); HC 476.134/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019 (DJe 19/02/2019). (...). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se as informações pormenorizadas ao Juízo de primeiro grau, nas quais deverá constar a respectiva senha ou chave de acesso para consulta ao andamento processual, caso a página eletrônica da Corte requeira a sua utilização. Após, ouça-se o Ministério Público Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de junho de 2021. MINISTRA LAURITA VAZ Relatora (STJ - HC: 670878 MG 2021/0168794-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 07/06/2021) (
GRIFEI
).

Temos no caso em análise que, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, pois presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP, restando, portanto, devidamente fundamentada a decisão tanto que decretou quanto aquela que manteve a custódia cautelar do paciente, pois se mostra necessário assegurar a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução penal e a aplicação da lei penal.

Ressalto que o
conteúdo normativo do
art. 321 do Código de Processo Penal
, revela que somente é possível conceder liberdade provisória quando ausentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal. Em outras palavras, em interpretação
a contrario sensu,
presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, deve ser indeferido o pedido de liberdade provisória. Para melhor análise, transcrevo o dispositivo legal em apreço,
in verbis
:

Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código. (grifo nosso)

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e
denego a ordem
.

É como voto.

Belém/PA, 18 de outubro de 2021.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/10/2021